Tribunal: TJMT
Processo: 0004157-55.2015.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004157-55.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0001-08 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS GANDOLFO HASHIOKA - CPF: 017.932.701-12 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (EMBARGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INCABÍVEL. PROCESSO QUE AINDA TERÁ ANDAMENTO. HONORÁRIOS AFASTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há que falar em condenação em honorários quando a sentença é anulada e o processo retornará para prosseguimento na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004157-55.2015.8.11.0051

EMBARGANTE: RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADA: ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança n. 0004157-55.2015.8.11.0051 - Código 100442 - 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, em que se manteve a procedência do pedido de impugnação à penhora e reconheceu a nulidade de citação, declarando extinto o cumprimento de sentença e inexistente a sentença em si, com retorno do andamento do feito e condenação do exequente em honorários em 10% do valor da causa.

A embargante afirma que “
Rogou-se no sentido de considerar o princípio da causalidade, não havendo que se admitir a condenação da Embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob pena de prejudicar ainda mais a parte que não deu causa ao ajuizamento/extinção do feito e está a litigar na mais límpida boa-fé
”.

Destaca que, “
Apenas como PEDIDO SUBSIDIÁRIO, caso entendesse que seria necessária a aplicação da sucumbência, requereu-se que fosse aplicada de modo equitativo
”.

Expõe que, “
Nos pedidos, a Embargante deixou evidente: ‘No caso de ser mantida a r. sentença e confirmada a nulidade da citação, sem o reconhecimento de preclusão, que sejam afastados os honorários de sucumbência arbitrados em face da ora Apelantes, que não deu causa à nulidade; ou, alternativamente, se confirmada como devida a verba sucumbencial, que seja arbitrada por equidade’
”.

Assevera que, “
sob a chancela do magistrado e respeitando os tramites processuais, apenas deu andamento ao feito. Em nenhum momento agiu de má-fé
”.

Destaca que “
o cumprimento de sentença não foi distribuído em autos apartados e retornará à fase de conhecimento. Na remota hipótese de a ação ser julgada improcedente, a Embargante será condenada duas vezes a pagar sucumbência no mesmo processo
”.

Alude que, “
obtendo prosseguimento o feito, não há que se falar em honorários sucumbenciais nesse momento processual, pois, da providência jurisdicional que ora se concede, apenas decorre a necessidade de prosseguimento do feito, com determinação da retomada à fase de conhecimento
”.

Aponta que, “
Por fim, Vossa Excelência, decidiu o seguinte: “Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%”. 24. Acontece que os honorários foram fixados em 10% do valor da causa
”.

Sem resposta aos embargos (id. 174209191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança n. 0004157-55.2015.8.11.0051 - Código 100442 - 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, em que se manteve a procedência do pedido de impugnação à penhora e reconheceu a nulidade de citação, declarando extinto o cumprimento de sentença e inexistente a sentença em si, com retorno do andamento do feito e condenação do exequente em honorários em 10% do valor da causa.

Entendo que os embargos merecem ser acolhidos, para se evitar esse vício processual inconcebível.

Não há que falar em condenação em honorários quando a sentença é anulada e o processo retornará para prosseguimento na fase de conhecimento.

Destaco que a parte embargante, na apelação,
em momento algum
argumentou

que não seria o caso de sucumbência neste momento, pois o processo retornará para andamento em fase de conhecimento. Seus fundamentos era de aplicação da causalidade, e de arbitramento de honorários de forma equitativa.

Entretanto, para se evitar uma condenação em honorários estranhamente irregular, em decisão do juiz que foi teratológica, faço interpretação lógico-sistemática do pedido da apelação de “
que sejam afastados os honorários de sucumbência arbitrados em face da ora Apelantes
”.

Em verdade, este pedido feito pelo embargante, na apelação, é ligado à causalidade, pois fundamenta “
que não deu causa à nulidade
”, o que nada tem de lógica neste momento. Não há que falar em causalidade em processo que ainda retornará à fase de conhecimento. Suscitar a causalidade é imprudente e destoante.

A despeito disso, como já disse, não é caso de condenação em honorários, sob pena de dupla condenação, inclusive, quando se proferir nova sentença na fase de conhecimento.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e afasto a condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023